Tribunal: TJDFT
Processo: 0737991-51.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA ACUSAÇÃO. CRIME DE LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DENÚNCIA. REJEIÇÃO. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. INOCORRÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA. INDÍCIOS MÍNIMOS. PRESENÇA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público contra decisão que rejeitou denúncia oferecida em face do acusado, pela suposta prática do crime de lesão corporal, no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, sob o fundamento de ausência de justa causa para a ação penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se há justa causa para a instauração da ação penal diante da presença de indícios mínimos de materialidade e autoria do delito de lesão corporal no contexto de violência doméstica, mormente em razão de a vítima haver manifestado desinteresse no prosseguimento da ação penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A reconciliação entre a vítima e o agressor não impede a persecução penal, especialmente nas hipóteses de crimes graves, como é o caso da lesão corporal em contexto de violência doméstica contra a mulher, que se procede mediante ação penal pública incondicionada.
4. A justa causa para a ação penal se configura quando presentes indícios mínimos de materialidade e autoria, suficientes para autorizar o recebimento da denúncia e o prosseguimento da persecução penal.
5. O recebimento da denúncia não representa juízo antecipado de culpa, cabendo ao titular da ação penal demonstrar a imputação sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, em observância ao devido processo legal.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso provido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LIV e LV; CPP, arts. 41 e 395, III; Lei no 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), art. 5o, III.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 909.936/PA, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 17/6/2024; TJDFT, Acórdão 1643727, 0763376-64.2021.8.07.0016, Rel. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 24/11/2022; Acórdão 1852782, 0702047-50.2022.8.07.0005, Rel. Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, j. 25/04/2024.